Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRODUTO DE FURTO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI, MOTOR E VIDROS CONSTATADA POR PERÍCIA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA E DA ADULTERAÇÃO. AQUISIÇÃO POR VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ALERTAS DOCUMENTAIS OBJETIVOS. ADULTERAÇÕES DETECTÁVEIS APENAS POR EXAME PERICIAL ESPECIALIZADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), em concurso material, à pena total de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, em razão de ter sido encontrado na condução de veículo produto de furto, com placa clonada e sinais identificadores adulterados.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para demonstrar o dolo do acusado no crime de receptação, diante de sua alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo que adquiriu; e (ii) saber se há prova segura de que o acusado tinha ciência da adulteração dos sinais identificadores do veículo para fins de configuração do art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, que revelam o elemento subjetivo do tipo penal. Firmada a presunção de dolo derivada da posse de bem de origem ilícita, passa à Defesa o ônus de produzir elementos probatórios aptos a suscitar dúvida razoável acerca do conhecimento do agente.
4. No caso concreto, as provas são insuficientes para confirmar, com a certeza necessária à condenação, que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo ou da adulteração de seus sinais identificadores, pois: (a) o veículo foi adquirido por valor compatível com a tabela FIPE, inexistindo indício de preço vil; (b) a documentação consultada (placa e Renavam) não apresentava restrições nos sistemas do DETRAN, e o CRLV era compatível com a justificativa apresentada pelo vendedor; (c) as adulterações dos sinais identificadores somente foram detectadas mediante exame pericial especializado, com uso de reagentes químicos e técnicas específicas, não sendo perceptíveis por mera inspeção visual ordinária; (d) diante dos relatos do informante, que realizou a venda, o apelante desconhecia a adulteração; e (e) o comportamento posterior do réu — desfazimento imediato do negócio, restituição dos bens e ressarcimento dos valores — é incompatível com a prática dolosa.
5. A ausência de investigação do responsável pela cadeia anterior de adulteração e clonagem — terceiro identificado, na Cidade do Automóvel — configura omissão investigativa que se enquadra na teoria da perda da chance probatória: o órgão acusador, a quem incumbe o ônus da prova, deixou de realizar diligência de alto potencial esclarecedor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 2.159.553/TO; HC n. 829.723/PR.
6. Igualmente insuficientes são os elementos para a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP), cujas circunstâncias do caso são compatíveis com boa-fé objetiva e não com negligência manifesta.
7. Em matéria penal, a dúvida razoável deve sempre favorecer o acusado. Não havendo prova suficiente do dolo quanto a qualquer dos delitos, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.